Tribunal: TJDFT
Processo: 0718269-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS INADIMPLIDOS. GENITOR NÃO CONTRATANTE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 513, § 5o do CPC, somente podem participar da fase executiva quem tiver participado da fase de conhecimento. Logo, não é possível a inclusão da genitora do menor favorecido pela prestação de serviços educacionais no polo passivo do cumprimento de sentença.
2. A responsabilidade da genitora por eventual dívida deverá ser discutida em processo de conhecimento próprio, não sendo possível fazê-lo no cumprimento de sentença. Precedentes desta Corte.
3. O princípio da relatividade subjetiva preconiza que os efeitos do contrato se produzem apenas em relação às partes, não afetando terceiros, estranhos ao negócio jurídico.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.